Tribunal: TJDFT
Processo: 0727195-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu o ingresso da agravante como assistente simples da segunda agravada. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 13225385). O processo foi incluído na pauta de julgamento da 10a S.O PJ-e Virtual (25/03 a 01/04), conforme certidão de ID 14435851. Após a inclusão do processo em pauta de julgamento, a agravante apresentou a petição de ID 14484142, oportunidade em que informou que o Juízo de Primeiro Grau teria designado audiência de instrução e julgamento para o dia 19/03/2020. Pleiteia a inclusão do processo em pauta antes do dia marcado para a audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de tutela antecipada para que a audiência de instrução e julgamento seja realizada imediatamente após o julgamento do presente agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. Não se mostra possível a alteração da data do julgamento do presente recurso, em razão de inexistir tempo hábil para a adoção das providências que se fazem necessárias para incluir um processo em pauta. Em relação à tutela antecipada pleiteada pela agravante, esta Relatoria já se manifestou quanto à ausência dos requisitos autorizadores. Eventual irresignação quanto à referida decisão deveria ter sido formulada por meio do recurso cabível. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na petição de ID 14484142. Brasília-DF, 15 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator